Tribunal: TCU
Processo: 022.617/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Kati Garcia Reina Pedra contra decisão que negou provimento ao seu pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de quintos referentes a funções exercidas após a Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Kati Garcia Reina Pedra ao Acórdão 4509/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência do recebimento de quintos referentes a funções exercidas após a Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.